Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO CPC. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CAUÇÃO. INUTILIDADE. CASO CONCRETO.

1. De acordo com o art. 835, §2o, do CPC/2015, o seguro garantia judicial equipara-se a dinheiro, razão pela qual já foi determinada a liberação da penhora via sistema BACENJUD.

2. O oferecimento de caução é inócuo e não demonstra qualquer utilidade prática no caso concreto, pois não poderá haver mais atos de constrição (sob pena de excesso de execução), nem levantamento de valores antes do trânsito em julgado (conforme consta da apólice de seguro).

3. Os exequentes não se opuseram à garantia ofertada, tornando preclusa a possibilidade de sua substituição por penhora possa ser levantada antes do trânsito em julgado.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.